Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701753-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. I. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL A SER ALCANÇADA COM O RECURSO. AUSÊNCIA. INTERESSE CONTEMPLADO PELA SENTENÇA RECORRIDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. II. SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. III. LEI DISTRITAL N. 5005/2012. ENQUADRAMENTO. PENDÊNCIAS. NOTIFICAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DODF. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS NÃO OBSERVADOS PELA INJUSTIFICADA AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO PESSOAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER A DILIGÊNCIAS RECLAMADAS PELO FISCO. IV. AUTO DE INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PARCIAL NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. NULIDADE TAMBÉM RECONHECIDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR INDEVIDO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. 1. Não se conhece da parte do recurso relativamente da qual expressamente desistiu a parte recorrente, bem como é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade da pretensão recursal no capítulo em que postulada a reforma do julgado para conferir ao apelante o que já concedera a sentença recorrida. Hipótese de necessário não conhecimento da apelação pela impossibilidade de vir a parte insurgente a alcançar posição jurídica mais favorável à que teve reconhecida em decisão de mérito proferida pelo julgador de primeira instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Considerando a sentença regular a notificação à conta de informações postas em requerimento de cadastro preenchido pelo sócio da empresa contribuinte na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para tributação, não tem cabimento a alegada nulidade do julgado por ausência de fundamentação. Argumentos e provas considerados, mas que não levaram o magistrado de primeira instância a acolher a pretensão inicial. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 3. A melhor exegese consagra o entendimento de que a intimação em processo administrativo fiscal por meio publicação no DODF deve ser precedida do esgotamento das tentativas ordinárias de intimação do contribuinte, notadamente quando implicar prejuízo ao administrado ou necessidade de que ele implemente condições exigidas. 4. Procedimento administrativo instaurado para feitura de cadastro para ingresso em sistemática de apuração do ICMS segundo a Lei distrital n. 5.005/2012, que difere do Regime Normal de Tributação. Notificação expedida ao contribuinte para regularizar pendências que, se não saneadas, afastam a possibilidade de concessão do benefício fiscal postulado. Expediente encaminhado a endereço não cadastrado. Providências não atendidas. Procedimento indevidamente arquivado porque não teve ciência inequívoca a apelante das correções que fora chamada a realizar, seja para supri-las, seja para contestá-las. Devido processo legal inobservado. Ampla defesa e contraditório comprometidos. 5. Em observância ao art. 21 da LINDB, a consequência prática da declaração judicial de nulidade da notificação n. 86/2014 NUPES/GEESP, enquanto vício apurado no processo de requerimento Modelo Básico protocolado em janeiro de 2014, autuado sob o n. 127000686/2014, não prejudica o auto de infração e processo administrativo relativamente aos atos praticados até a aquela data. Prejuízo não configurado porque antes da vigência da Lei distrital n. 5.214/2013 o ingresso de contribuintes no regime especial atendia a sistemática que tinha em conta a existência de registro no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - RUDFTO (revogado art. 2o, § 2o, da Lei distrital 5.005/2012). 6. No caso, não demonstrando a apelante ter aderido à sistemática da Lei distrital n. 5.005/2012 via correspondente registro no RUDFTO, nenhuma repercussão tem a declaração de nulidade da notificação n. 86/2014 quanto à autuação infracional relativa a período anterior à Lei distrital n. 5.214/2013, mormente porque não dependia de requerimento o registro no RUDFTO. Inteligência do art. 105, § 1o, da Lei distrital n. 4.567/2011, segundo o qual a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência dele. 7. O reconhecimento da existência de vício no processo de requerimento Modelo Básico protocolado em janeiro de 2014 e autuado sob o n. 127000686/2014, em cumprimento a exigência da Lei distrital n. 5.214/2013, impõe não a certificação de direito ao recolhimento do ICMS na forma privilegiada posteriormente a janeiro de 2014, mas a restituição, se o caso, do prazo para cumprimento das determinações constantes da Notificação n. 84/2014 NUPES/GEESP, com consequente desarquivamento do processo para seu regular prosseguimento, nos termos da legislação aplicável. 8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega que preenche os requisitos de contribuinte passível de apuração diferenciada de ICMS desde a época do recolhimento estatuído pela Lei 4.160/2008 (REA_ICMS). Afirma que excluir a demandante da sistemática de apuração, por pretenso descumprimento de documentos que já possuía ciência (ou detinha condições de possuir), é medida desarrazoada, sobretudo porque a conjectura jurídica dos regimes que sucederam fornecia suporte legal para a manutenção dos incentivos fiscais que a beneficiava. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Confira-se, ainda, o REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/6/2021. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo teor: AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe 12/2/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023